Tribunal: TJMT
Processo: 0007126-66.2007.8.11.0037
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-05-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0007126-66.2007.8.11.0037
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano, Efeitos]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - CNPJ: 01.974.088/0001-05 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - CNPJ: 01.974.088/0001-05 (REPRESENTANTE), LIZIANE HERBERTS - CPF: 650.509.591-87 (AGRAVADO), THIAGO BARROS SILVA - CPF: 012.311.421-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – EXECUÇÃO FISCAL – BLOQUEIO DE VALORES VIA BACENJUD – PRÉVIA OITIVA DO CREDOR – CONCORDÂNCIA QUANTO AOS VALORES COM PEDIDO DE TRANSFERÊNCIA – EVENTUAL SALDO REMANESCENTE - AUSÊNCIA DE INSURGÊNCIA À ÉPOCA – ALEGAÇÃO EM SEDE RECURSAL–IMPOSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA.

1- Nos termos do entendimento do STJ, presume-se satisfeito o exequente que, intimado por seu patrono sobre o depósito do crédito em conta corrente à disposição do juízo, se restringe a requerer a expedição do alvará, nada manifestando sobre eventual insuficiência da quantia depositada, fato que impõe a extinção do processo com fulcro no art. 794, inciso I, do CPC.

2- Não verificando plausibilidade nas alegações da Agravante a ensejar a modificação da decisão agravada, ela deve ser mantida pelos próprios fundamentos.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 0007126-66.2007.8.11.0037

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE

AGRAVADO: LIZIANE HERBERTS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RLATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Agravo Interno
interposto pelo
Município de Primavera do Leste,
em face

da

decisão monocrática proferida por esta Relatora, que negou provimento ao recurso de apelação apresentado pelo Recorrente.

Sustenta que, a decisão merece reforma, porquanto a decisão proferida se encontra em desconformidade com diversos precedentes dessa emérita Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo.

Alega que, foi considerada a petição de Id. 185294353 - Pág. 52 como concordância tácita do recorrente acerca do pagamento integral do débito; todavia, o referido o argumento se encontra em dissonância com os precedentes do TJMT.

Dessa forma requer o provimento do recurso para cassar a decisão recorrida.

Não houve apresentação de contrarrazões.

É o relatório.

Cuiabá (MT), data da assinatura digital.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado anteriormente, trata-se de
Recurso de Agravo Interno
interposto pelo
Município de Primavera do Leste,
em face

da

decisão monocrática proferida por esta Relatora, que negou provimento ao recurso de apelação apresentado pelo Recorrente.

Extrai-se dos autos que, o Município Recorrente ajuizou a ação de execução fiscal de origem, objetivando o recebimento de ISS, no valor, inicialmente, em 19-10-2007, de R$ 1.302,26.

Em 2-12-2010, foi realizado penhora online, tendo sido bloqueado o montante de R$ 1.302,26 (id. 185294353 - Pág. 49).

Após, em 27-6-2013, o Requerente pugnou pelo levantamento dos valores (Id. 185294353 - Pág. 52).

Consta, também, nos autos, petição do Exequente, com data anterior ao bloqueio, de 7-3-2013, em que ele requer informações quanto ao endereço do Réu.

Todavia, em 19-2-2024, o Magistrado de Primeiro Grau considerou que foi realizado bloqueio do valor integral do débito executado e julgou extinto o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 924, II, do Código de Processo Civil.

Contra a sentença, insurge-se o Recorrente.

Ocorre que, inobstante suas alegações, razão não lhe assiste.

Isso porque, na petição de Id. 185294353 - Pág. 52, o Recorrente pugnou pela transferência de valores, não noticiando saldo remanescente.

Na referida petição, o Exequente consignou expressamente o cumprimento da obrigação,
não apresentando qualquer alegação de saldo remanescente.

Dessa forma, c
onforme pontuado na decisão recorrida, nos termos do entendimento do STJ, presume-se satisfeito o exequente que, intimado por seu patrono sobre o depósito do crédito em conta corrente à disposição do juízo, se restringe a requerer a expedição do alvará, nada manifestando sobre eventual insuficiência da quantia depositada, fato que impõe a extinção do processo com fulcro no art. 794, inciso I, do CPC.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. PRESUNÇÃO DE SATISFAÇÃODO CRÉDITO. EXTINÇÃO DO PROCESSO. ART. 794, INCISO I, DO CPC. INTIMAÇÃO PESSOAL DAS PARTES.DESNECESSIDADE.

1. Presume-se satisfeito o exequente que, intimado por seu patrono sobre o depósito do crédito em conta corrente à disposição do juízo, se restringe a requerer a expedição do alvará, nada manifestando sobre eventual insuficiência da quantia depositada, fato que impõe a extinção do processo com fulcro no art. 794, inciso I, do CPC. (...)

(REsp 932047/SP, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, julgado em 21/8/2007, DJ 3/9/2007 p.160). [Destaquei]

A propósito, esse é o entendimento deste Sodalício:

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – BLOQUEIO DE VALORES VIA BACENJUD – PRÉVIA OITIVA DO CREDOR – CONCORDÂNCIA QUANTO AOS VALORES COM PEDIDO DE TRANSFERÊNCIA – EVENTUAL SALDO REMANESCENTE - AUSÊNCIA DE INSURGÊNCIA À ÉPOCA – ALEGAÇÃO EM SEDE RECURSAL–IMPOSSIBILIDADE – SENTENÇA DE EXTINÇÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Ainda que haja diferença, decorrente de atualização do crédito até a data da efetiva transferência dos valores constritos via BacenJud, não há como o exequente, após reconhecer como suficiente o valor depositado e requerer sua transferência, alegar existência de saldo remanescente.

(TJ-MT - APL: 00066401520098110004 MT, Relator: JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, Data de Julgamento: 31/10/2017, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 21/11/2017).

[Destaquei]

Ora, não há como o Exequente alegar existência de saldo remanescente, sob pena de se instaurar verdadeira insegurança jurídica e fática ao contribuinte.

É cediço que, a execução fiscal se extingue quando realizado o pagamento integral do crédito tributário nos termos do artigo 156, I, CTN:

Art. 156.Extinguem o crédito tributário:

I- o pagamento;

Sendo assim, tenho que a sentença recorrida se mostra acertada, diante do pagamento do débito, ensejando a extinção da execução, conforme bem decidido pelo Juízo
a quo
.

Veja-se que, a decisão agravada está em acordo com entendimento jurisprudencial, de modo que, não vislumbro plausibilidade nas alegações do Agravante a ensejar a modificação da decisão agravada, devendo ser mantida pelos próprios fundamentos.

Portanto, com base nos fundamentos supramencionados, conheço do recurso, mas
NEGO A ELE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão proferida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2024